Tribunal: TJSP
Processo: 1013340-48.2023.8.26.0564
Classe: Apelação Cível / Prestação de Serviços
Órgão julgador: Alfredo Attié
Órgão colegiado: 27a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2025-03-30
Data de publicação: 2025-03-30

Ementa:
APELAÇÃO. PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS. ENERGIA ELÉTRICA. AÇÃO DE COBRANÇA C/C PEDIDO DE DANOS MORAIS. Sentença de parcial procedência mantida. Mera repetição mecânica da defesa da ré no presente recurso. Ilegitimidade passiva "ad causam" que se confunde com o mérito. Contratação de serviços de reparos do autor em eletrodoméstico da ré comprovada mediante documentos, inclusive nota fiscal e troca de

Ementa:

APELAÇÃO. PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS. ENERGIA ELÉTRICA. AÇÃO DE COBRANÇA C/C PEDIDO DE DANOS MORAIS. Sentença de parcial procedência mantida. Mera repetição mecânica da defesa da ré no presente recurso. Ilegitimidade passiva "ad causam" que se confunde com o mérito. Contratação de serviços de reparos do autor em eletrodoméstico da ré comprovada mediante documentos, inclusive nota fiscal e troca de mensagens entre as partes. Valor contratado também expresso.
RECURSO NÃO PROVIDO.